Tribunal: STF
Processo: Rcl 62363
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por W. S. para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Guarulhos/SP.



    A defesa técnica narra que a parte reclamante foi denunciada pelos crimes tipificados no art. 36, combinado com o artigo 40, I e III, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 2º, § 3º e § 4º, III, IV e V, da Lei n. 12.850/2013.



    Aduz que, para instruir a denúncia, o Ministério Público Federal - MPF elencou expressamente o que estava nos autos da Medida Cautelar 5005519-21.2020.403.6119 (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônicos), que teve trâmite em outro Juízo, a 2ª Vara Federal de Guarulhos/SP.



    Afirma que a prisão preventiva da parte reclamante foi decretada no momento do recebimento da denúncia, com fundamento em elementos de informação da Medida Cautelar 5005519-21.2020.403.6119.



    Alega que, ao constatar que existiam elementos de prova essenciais contidos no Processo 500551921-2020.4.03.6119 (2ª Vara Federal de Guarulhos/SP), requereu o adiamento da audiência de 12/9/2023, até a regularização do acesso aos autos.



     



    Afirma que, após a defesa finalmente acessar o Processo 500551921-2020.4.03.6119 (2ª Vara Federal de Guarulhos/SP), a poucos dias do início da audiência designada para 19/9/2019, constatou que, naquele feito, não há menção ao nome da parte reclamante e muito menos nenhum dos elementos de prova utilizados na denúncia e no decreto de prisão preventiva, compartilhados com o juízo reclamado desde a fase de investigação.



    Segundo alega, entre os elementos de prova que permanecem ocultos à defesa está um potencial acordo de colaboração premiada firmado por Rida Riyad Sawan.



    Nessa linha, no Processo 500551921-2020.4.03.6119, haveria várias menções no sentido de que Rida Riyad Sawan pode ter formalizado um acordo de colaboração premiada, uma vez que naquele processo ele é tratado várias vezes como colaborador.



    Conclui, por conseguinte, que a provável colaboração premiada de Rida Riyad Sawan perante o outro Juízo e o seu depoimento ‘incriminador’ do reclamante, permanecem ocultos para a defesa, ao arrepio do art. 7º, § 3º, da Lei n. 12.850/13 e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.



    Desse modo, entende estar caracterizado cerceamento de defesa, diante da total falta de acesso a provas essenciais ao devido processo legal, desde a abertura de prazo para a resposta à acusação.



    Ao final, requer o deferimento de medida liminar para determinar a suspensão da audiência designada para 19/9/2023 e, na hipótese de a audiência já ter se realizado, a suspensão da instrução processual, até o julgamento de mérito da Reclamação.



    Quanto ao mérito, postula a procedência da reclamação para determinar que: 



    “D.1 - a Defesa tenha o acesso ao Processo Principal nº 5001117-91.2020.403.6119 (2ª Vara Federal de Guarulhos/SP), feito vinculado ao Processo Cautelar nº 500551921-2020.4.03.6119, para fins de que lhe seja disponibilizado o depoimento de Rida Riyad Sawan, bem como as demais diligências efetuadas por aquele Mm. Juízo contra o ora Reclamante. Elementos esses utilizados textualmente pela Denúncia e citados expressamente pelo Decreto de Prisão Preventiva;



    D.2 – Sem prejuízo, que seja DETERMINADO que se Oficie o Juízo da 2ª Vara Federal de Guarulhos/SP solicitando informações a respeito de eventual Acordo de Colaboração Premiada firmado por Rida Riyad Sawan, no qual tenha sido coletados elementos contra o Reclamante no contexto das imputações utilizadas nesse Processo, nos termos da Súmula Vinculante 14/STF;



    D.3 – Atestada a existência da Colaboração Premiada, que seja DETERMINADA a sua disponibilização, e certificado o seu compartilhamento com o Mm. Juízo de 1º grau para o acesso, em específico, ao Termo de Colaboração, à gravação audiovisual de depoimentos e às provas de corroboração insertas em Anexo relacionado ao Reclamante nos fatos pertinentes a esse processo;



    D.4 – Regularizado e certificado os acessos às provas, que seja DETERMINADA a reabertura do prazo para oferecimento da Resposta à Acusação, e, em seguida, a nova designação de data para a Audiência de Instrução e Julgamento.” (documento eletrônico 1, pp. 16 e 17).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Da leitura da petição inicial e dos documentos colacionados a estes autos, não é possível afirmar que tenha havido recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    Com efeito, constata-se que o Juízo da 1ª Vara Federal de Guarulhos/SP apenas indeferiu o pedido de citação pessoal da parte reclamante e, atendendo a um pedido da defesa, remarcou a audiência para 19/9/2023 e solicitou cópia do Processo 5005519-21.2020.403.6119, que tem seu curso na 2ª Vara Federal de Guarulhos/SP, nesses termos:



    “Também indefiro o pedido da defesa do réu [omissis] de citação pessoal do réu, tendo em vista o comparecimento espontâneo do réu, através de seu advogado constituído, que supre a falta de citação.



    [...]



    No presente caso, não verifico nenhum prejuízo ao denunciado [omissis], que evidentemente tem conhecimento do presente feito, bem como ciência da audiência e neste ato, da redesignação dela, através da sua defesa constituída presente e ativamente participante. O pedido de reabertura de prazo para resposta à acusação foi indeferido em mídia gravado.



    Com relação ao processo nº 5005519-21.2020.403.6119, trata-se de processo em trâmite na 2ª Vara Federal de Guarulhos e não existe atribuição deste Juízo para dar vista daqueles autos aos réus. Contudo, tendo em vista eventual ligação dos fatos investigados nestes autos com o referido processo, solicite-se à 2ª Vara cópia do referido processo, com urgência.



    Assim, deferida a redesignação da audiência designada para esta semana (dias 12, 13 e 14/09/2023), a pedido da defesa dos réus, para os dias 19, 20 e 21/09/2023.” (documento eletrônico 8, pp. 3 e 4).



    Não há nessa decisão nenhuma afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 14, segundo o qual



    “[é] direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme deste Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 56 enuncia que ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.’ 



    2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    3. In casu, a agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 56 na decisão reclamada, uma vez que cumpre a pena em local inadequado ao regime que lhe foi imposto. 



    4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante, uma vez que não determinou a segregação da interessada em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal. 



    5. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial quanto às condições do estabelecimento prisional. 



    6. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 25.049 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9/8/2017).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO N° 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INFORMAÇÕES PRESTADAS AUTORIDADE RECLAMADA RESSALTAM A AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME AO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A PRETENSÃO RECLAMATÓRIA E O PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.’ Enunciado n° 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Informações prestadas pelo Juízo reclamado ressaltam que o agravante cumpre pena em ‘presídio federal de segurança máxima, com aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado – RDD’ e que ‘até o presente momento não há decisão do Juízo Federal no tocante à progressão de regime’. 



    3. Tenho que falta à espécie aderência estrita entre a pretensão reclamatória (progressão ao regime semiaberto e retorno ao sistema penitenciário estadual) e o paradigma invocado (Enunciado n° 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal), o que leva à inadmissibilidade da presente reclamação. 



    4. Na hipótese, a decisão ora reclamada ainda comporta reforma por via de recurso, não admitindo o uso da reclamação como sucedâneo recursal.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 45.686 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/8/2021).



    Por certo, se a defesa técnica deseja obter acesso a processos que tramitam perante a 2ª Vara Federal de Guarulhos/SP para verificar a existência de eventual acordo de colaboração premiada, essa matéria deve ser levada ao conhecimento do juízo competente para que avalie a sua pertinência.



    De acordo com esse entendimento, menciono o seguinte precedente:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 59.500 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator